Tribunal: TJES
Processo: 5001239-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DULEY RIBEIRO DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. CONCURSO DE CRIMES. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO PELOS CRIMES QUE NÃO ESTEJAM EM CONCURSO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

2. O Superior Tribunal de Justiça entende pela constitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial, sob o fundamento de que “
o indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma
”.

3. Preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

4. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

5. Considerando que o agravante foi condenado pela prática de crime não impeditivo (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), não inserida no contexto de concurso de crimes com o crime impeditivo, faz jus ao benefício pretendido.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DULEY RIBEIRO DOS REIS

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 0037087-31.2014.8.08.0024, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o reeducando faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada “com a consequente extinção de sua punibilidade, em relação ao crime disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, decorrente da ação penal nº 0032074-22.2012.8.08.0024.”

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022. Subsidiariamente, almeja o desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DULEY RIBEIRO DOS REIS

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Execução Penal n.
0037087-31.2014.8.08.0024
, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o reeducando faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada “com a consequente extinção de sua punibilidade, em relação ao crime disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, decorrente da ação penal nº 0032074-22.2012.8.08.0024.”

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 5º,
caput
e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022. Subsidiariamente, almeja o desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n. 0037087-31.2014.8.08.0024 cumpre pena em razão da condenação pela prática de contravenção penal (art. 21 da LCP), nos autos do
processo criminal 0000189-39.2015.8.08.0006
, de tráfico privilegiado (artigo 33, §4º da Lei 11.343/06), nos autos da
ação penal n. 0032074-22.2012.8.08.0024
e, de roubo e corrupção de menores (art. 157, CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90), nos autos da
ação penal n. 0000839-76.2021.8.08.0006
.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Nesse contexto, cumpre registrar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da constitucionalidade do referido dispositivo legal, sob o fundamento de que “
o indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma
”.

Confira-se: AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Desse modo, afastando a alegação do
Parquet
de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal e aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente ao crime sediado no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato, considerando o redutor do tráfico privilegiado, ainda que na fração mínima, é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal é no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Confira-se: Agravos em Execução Penal nº 5004786-03.2023.8.08.0000 e 5011546-02.2022.8.08.0000.

Todavia, em recente julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, firmou-se o entendimento de que,
para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

Nesse cenário, revejo o meu posicionamento, curvando-me ao preconizado,
à unanimidade
, pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crime não impeditivo (art. 33, §4º da Lei 11.343/06), não inserida no contexto de concurso de crimes com o crime impeditivo, faz jus ao benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, para conceder o indulto natalino ao reeducando quanto ao delito previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, pelo qual fora condenado nos autos da ação penal n.
0032074-22.2012.8.08.0024.